Tribunal: STJ
Processo: 0291869-03.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 847173 - SP(2023/0291869-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO RACHEDER BATISTA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL KODAMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP421486
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL.
PROVA INDICIÁRIA QUE NÃO AMPARAVA A PRONÚNCIA.
ORDEM CONCEDIDA PARA DESPRONUNCIAR O RÉU.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a
decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento
pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e,
diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo
legal, com o contraditório e com a ampla defesa que lhe são inerentes.
2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada
parêmia do
, inaplicável para fins de pronúncia.
in dubio pro societate
Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia deve atingir um standard
probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de
provas incriminatórias sobre as absolutórias e o da certeza além de
qualquer dúvida razoável, este necessário para a condenação. Exige-se
para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja
autor ou partícipe do delito a ele imputado (
Rel.
REsp n. 2.091.647/DF,
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
3/10/2023)
3. No caso, o paciente foi pronunciado apenas com fundamento em
confissão extrajudicial mencionada por uma testemunha durante a
instrução, porém não corroborada pelo próprio réu em juízo, de modo
que não houve confirmação judicial do elemento indiciário que o
vinculava. Por esse motivo, deve ser despronunciado, ressalvada a
Documento eletrônico VDA54492266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 24b5323d-a29f-4372-9754-6899504d4005

possibilidade de nova denúncia, se houver prova nova, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 414,
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 24b5323d-a29f-4372-9754-6899504d4005

AgRg no HABEAS CORPUS No 847173 - SP (2023/0291869-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO RACHEDER BATISTA FERNANDES
(PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL KODAMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP421486
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL.
PROVA INDICIÁRIA QUE NÃO AMPARAVA A PRONÚNCIA.
ORDEM CONCEDIDA PARA DESPRONUNCIAR O RÉU. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a
decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento
pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e,
diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo
legal, com o contraditório e com a ampla defesa que lhe são inerentes.
2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia
do
, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a
in dubio pro societate
análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a
decisão de pronúncia deve atingir um
probatório suficiente, que
standard
se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre
as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, este
necessário para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto,
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado (
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
REsp n. 2.091.647/DF,
DJe
.
3/10/2023)
3. No caso, o paciente foi pronunciado apenas com fundamento em
confissão extrajudicial mencionada por uma testemunha durante a
instrução, porém não corroborada pelo próprio réu em juízo, de modo que
não houve confirmação judicial do elemento indiciário que o vinculava.
Por esse motivo, deve ser despronunciado, ressalvada a possibilidade de
nova denúncia, se houver prova nova, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo regimental contra a decisão de fls. 82-93, em que concedi habeas corpus para
despronunciar o paciente por infração do
§ 2o, I e IV, do Código Penal.
art. 121,
O recorrente afirma, em síntese: a) que o habeas corpus foi usado como
sucedâneo recursal, diante do não provimento da apelação na origem; b) que as
provas eram suficientes para a condenação e a despronúncia implicou violação da
competência constitucional do Tribunal do Júri.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à Turma julgadora.
VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

I. Contextualização
O paciente foi denunciado pelo
§ 2o, I e IV, do Código Penal.
art. 121,
Encerrada a primeira fase do procedimento do júri, a pronúncia se deu nos termos da
inicial acusatória, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 26-34, grifei):
Quanto à materialidade do delito de fato não há dúvida, conforme
laudo necroscópico de fls. 67/69.
No que toca à autoria, muito embora o acusado a tudo tenha negado
quando interrogado, a verdade é que pesam sérias dúvidas nos autos,
dúvidas estas que impõem a sua pronúncia.
É dos autos que a vítima Rodrigo foi morta a tiros enquanto
entregava uma pizza sem que ninguém pudesse testemunhar estes
disparos.
Iniciadas as investigações, as atenções foram voltadas para o
aparelho celular da vítima e m razão dela ter recebido algumas
mensagens ameaçadoras, sendo que mesmo após ter sido realizada
perícia neste aparelho celular (fls. 49/50), e mesmo depois de
ouvido o titular da linha de origem destas mensagens, nada se
descobriu sobre elas.
Na Delegacia de Polícia, todos disseram ser a vítima um bom rapaz,
mas que gostava demais de namorar, inclusive namorar garotas já
comprometidas com outros garotos, o que lhe gerou diversas
inimizades.
O acusado foi ouvido na fase das investigações, na presença de um
advogado, momento em que afirmou que conhecia a vítima e que
sabia onde ela trabalhava e o trajeto que costumava fazer para
entregar as pizzas.
Afirmou naquela oportunidade que não gostava da vítima porque ela
gostava de "pegar" a namorada dos outros e ainda humilhar os
namorados destas garotas. Também confessou que era seu amigo
Vagner quem passava as mensagens ameaçadoras para o celular
.
da vítima Rodrigo
Quanto as fatos confessou que comprou duas armas antes da
morte de Rodrigo e que naquele dia encontrou Rodrigo, pois
conhecia os trajetos dele e que imaginou que ele estivesse
armado quando colocou a mão na cintura e como era perigoso e
mais alto que o acusado, este -com as duas armas que carregava
no dia - atirou contra a vítima e saiu correndo - não sabendo
onde atingiu estes disparos -mas a tudo fez por legítima defesa
(fls. 76/83).
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Quanto às duas armas, uma delas o acusado disse que foi preso em
flagrante delito e a entregou para a polícia e a outra, jogou fora, pois
estava falhando. Afirmou para a Autoridade Policial que usou as
duas armas que comprou no dia do crime.
De fato, pelo boletim de ocorrência de fls. 85/87 constata-se que no
dia 24 de janeiro de 2007 (alguns dias antes dos fatos), o acusado
foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e pelo
laudo de fls. 130/134 a perícia constatou que o projétil extraído do
corpo da vítima não saiu desta arma.
Pois bem, ainda que em juízo o acusado tenha se retratado, ou
seja, disse que apenas confessou na Delegacia de Polícia ter
atirado na vítima porque foi pressionado pelo Delegado de
-e ainda que pela
Polícia - que prometeu soltá-lo caso confessasse
correta interpretação do artigo 155, do Código de Processo Penal
não se pode pronunciar o acusado apenas com base na sua confissão
extrajudicial (vez que foi retratada e juízo), a verdade é que, em
juízo e na presença da defesa e da acusação, pelo depoimento da
testemunha Valter -amigo do acusado -aquela confissão foi
confirmada, além de Valter ter dito que o acusado também
confirmou para ele ter atirado na vítima.
Na Delegacia de Polícia a testemunha Valter confirmou que o
acusado e a vítima alimentavam animosidade e tudo por causa
de uma namorada do acusado (Aline). Disse ainda que por
causa disso o acusado estava com medo da vítima e que após a
morte de Rodrigo o acusado confirmou para ele que atirou na
vítima mas para se defender, pois pensava que a vítima iria
(fls. 99/100).
atirar contra ele naquele dia
Em juízo esta testemunha (Valter) confirmou que o acusado e a
vítima tinham inimizade por causa de Afine e que o acusado
estava com medo da vítima. Seguiu afirmando que o acusado
disse para ele que comprou uma arma para se defender e que no
dia dos fatos acabou atirando em Rodrigo.
Disse, por fim, que acompanhou acusado na delegacia e que
presenciou que - sem nenhuma pressão ou coação - o acusado
confessou ter atirado na vítima -explicando para o delegado que
(fls. 22 8/234).
assim agiu em legítima defesa
Portanto, diante destas provas, destas dúvidas e destes sérios
indícios que recaem contra o acusado, imperiosa sua pronuncia,
afim de que o Júri Popular decida a questão, conforme sua
competência constitucional.
Quanto às qualificadoras, tem-se que o motivo torpe mencionado na
denúncia também encontra indícios nos autos, pois a testemunha
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Valter também confirma que o acusado e a vítima estavam se
desentendendo em razão do relacionamento entre o acusado, sua
namorada Aline e a vítima.
A segunda qualificadora, consistente no emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima em razão da surpresa - emboscada
também deve ser submetida à apreciação do E. Conselho de
Sentença, pois constam depoimentos nos autos no sentido de que a
vítima foi atingida por disparos de arma de fogo quando chegava
para fazer uma entrega de pizza em um local de pouco movimento,
mas onde morava um cliente conhecido da pizzaria para quem fazia
entregas de pizzas, quando na verdade não havia qualquer pedido de
pizza saído daquele local
Ante o exposto e atendendo o disposto no artigo 413, do Código de
Processo Penal, PRONUNCIO JOSÉ ROBERTO RACHEDER
BATISTA FERNANDES, filho de Jaeder Lopes Fernandes e Eliana
Batista Pereira Fernandes, afim de que seja submetido a julgamento
perante o E. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo
121, parágrafo 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

O recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia não
foi provido (fls. 35-40) e o réu foi submetido ao primeiro julgamento pelo
, ocasião em que foi
(fl. 41).
Tribunal do Júri em 4/2/2013
absolvido
Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu
que alegava decisão manifestamente contrária à
provimento à apelação ministerial
prova dos autos (fls. 48-50), razão por que se realizou
, quando
nova sessão plenária
o réu foi condenado, pelo
, do Código Penal, à pena de 7 anos de
art. 121, caput
(fls. 51-52).
reclusão em regime inicial semiaberto
O Tribunal
, no julgamento da revisão criminal ajuizada contra a
a quo
condenação definitiva, afastou a tese defensiva sob os seguintes fundamentos (fls. 53-
57, destaquei):
A materialidade do crime está estampada no laudo de exame
necroscópico de fls. 67/69.
A autoria é inconteste, especialmente diante da confissão
extrajudicial do peticionário, roborada, ainda, pela fala da
testemunha Valter de Paula, ouvida durante a instrução
processual.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Vale rememorar que, em interrogatório prestado perante a
Autoridade Policial, JOSÉ ROBERTO confirmou ter efetuado
os disparos de arma de fogo contra Rodrigo, dando, inclusive,
detalhes acerca dos acontecimentos. Na ocasião, aliás, alegou ter
.
agido em legitima defesa
É exatamente o que se pode extrair, também, dos relatos de Valter,
ouvido sob o crivo do contraditório que, ainda, relatou que
JOSÉ ROBERTO não experimentou nenhum tipo de coação
.
para assumir a responsabilidade pelo crime
Cumpre esclarecer que a condenação de JOSÉ ROBERTO não
está estribada apenas em sua confissão em solo policial, mas
também em outros elementos produzidos sob o crivo do
contraditório, inexistindo, portanto, a aclamada violação ao
.
artigo 155 do Código de Processo Penal
[...]
Percebe-se, assim, que a nova decisão tomada pelos Srs. Jurados
está em plena harmonia com os elementos probatórios produzidos
durante a persecução penal, não se mostrando deles totalmente
dissociada a ponto de alterar o desfecho condenatório.
Pesem, assim, os argumentos expendidos, nenhum fato novo foi
trazido aos autos para que o veredito lançado fosse revisto por meio
desta via excepcional.
Busca-se, na verdade, através da restrita via da ação revisional, que
as questões trazidas à baila sejam reexaminadas por outro órgão
julgador de mesma instância, o que não é possível ser feito.
[...]
Subsiste, na integra, a coisa julgada, principio garantido
constitucionalmente e essencial à manutenção da segurança jurídica.
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se o pedido revisional.

O presente habeas corpus foi impetrado em
contra
16/8/2023
acórdão
(transitado em julgado apenas em
conforme
da revisão criminal
22/9/2023,
informação obtida no sítio eletrônico da Corte de origem). Assim, o ato apontado
como coator não é a apelação, como sugere o agravante.
II. Pronúncia
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para
julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a
soberania de seus veredictos.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para
absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se
verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de
autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do
art. 413,
procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado
ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam
as acusações
a serem objeto de decisão pelo
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
Conselho de Sentença.
A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar “convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413,
,
caput
do CPP).
Embora não se exija juízo de plena certeza quanto à autoria no momento
da pronúncia e considerando que o
não encontra respaldo no
in dubio pro societate
ordenamento jurídico brasileiro, cumpre definir qual é o
probatório exigido
standard
para submeter o acusado a julgamento pelo júri quanto à autoria e à participação, ou
seja, qual o grau necessário de confirmação da hipótese acusatória representado pela
expressão “indícios suficientes de autoria ou de participação", contida no art. 413,
e § 1o, do CPP.
caput
É preciso esclarecer, inicialmente, que o termo “indícios”, no
do
art. 413
CPP, não é empregado na acepção de “prova indireta”, tal como definido no art. 239
do CPP, mas sim – da mesma forma que nos arts. 126 (determinação de sequestro de
bens) e 312 do CPP (decretação de prisão preventiva) – como “elemento de prova de
menor valor persuasivo ou prova semiplena, expressão herdada do velho sistema das
provas legais” (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da
prova (reflexos no processo penal brasileiro). In: Estudos em homenagem à
, São Paulo: DPJ Ed, 2005, p. 311).
Professora Ada Pellegrini Grinover
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Também nesse sentido:
[...] O segundo requisito legal refere-se à existência de indícios
suficientes de autoria. O termo “suficientes”, retirado do caput
do art. 413, significa aquilo que satisfaz, que basta, que é
bastante. Significa que deve haver provas que indiquem que o
acusado realmente foi o autor ou partícipe do delito.
Perceba-se que não basta a existência de apenas um indício, vez que
a legislação exige a existência de “indícios”, ou seja, mais de um, e
que eles sejam ainda “suficientes” (veementes) a indicar ser o
acusado o provável autor ou partícipe do crime. Assim, para efeito
da pronúncia, “não são suficientes indícios duvidosos, vagos ou
incertos, sem conexão com o fato e sua autoria”.
A palavra “indício” não foi utilizada pelo legislador quando da
pronúncia com o mesmo sentido empregado no artigo 239 do
Código de Processo Penal (prova indireta). Cremos que seja
melhor interpretar a existência de elementos persuasivos da
autoria ou da participação (prova semiplena), da mesma forma
empregada nos artigos 126 e 312, ambos do Código de Processo
Penal.
Destarte, deve haver standards de prova consideravelmente seguros
que apontem ao acusado como autor do crime. Portanto as inúmeras
decisões que pronunciam os acusados apenas baseando-se em
constatações fictícias, palavras de testemunhas não presenciais do
fato delitivo, elementos produzidos exclusivamente na fase
investigativa, hearsay, indícios controversos, não podem servir de
base para remeter o réu ao Plenário do Júri:
(AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi; SILVA, Rodrigo Faucz Pereira e.
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
Manual do tribunal do júri
2020, p. 238-239, grifei.)

Lembro, ademais, que a lei não fala em quaisquer indícios de autoria, mas
sim em “indícios suficientes”, adjetivo que qualifica e reforça a exigência de
demonstração, ainda que não cabal, da autoria ou da participação delitiva.
Esse juízo de suficiência sobre o nível de exigência probatória necessário
para superar a etapa de pronúncia no que se refere à autoria ou à participação exige
alta probabilidade para sua verificação.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Em outras palavras, “Para a pronúncia é necessário uma prova ou
mesmo um certo conjunto de prova que indique, com elevada probabilidade, a
. Trata-se do que, na doutrina
autoria, embora não se trate de certeza da autoria
norte-americana, se identifica com o standard probatório da clear and convincing
evidence" (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Da impronúncia e o ne bis in
. In: Renato de Mello Jorge Silveira. (Org.).
idem
Estudos em homenagem a Vicente
. São Paulo: LiberArs, 2014, v. 1, p. 177-181, destaquei).
Greco Filho
Assim, o
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria
standard
e à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória
mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza
além de qualquer dúvida razoável – necessário somente para a condenação. Exige-se
para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou
partícipe do delito a ele imputado.
,
Logo não se pode admitir a pronúncia, dada a sua carga decisória,
, fundamentada exclusivamente em
sem nenhum lastro probatório judicializado
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos
autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
Como bem exorta Guilherme Nucci, “É preciso cessar, de uma vez por
todas, ao menos em nome do Estado Democrático de Direito, a atuação jurisdicional
frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas firmes e livre de
risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo
,
in dúbio pro societate
remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas – aquelas que,
fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver” (NUCCI, Guilherme de
Souza.
. 2015, p. 87).
Tribunal do Júri
É dizer, não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" – tal qual Pôncio
Pilatos – e invocar o "
" como escusa para eximir-se de sua
in dubio pro societate
responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular
acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva (nesse
sentido: REIS, Rodrigo Casimiro. O descabimento de pronúncia
e a
a la Pilatos
necessidade da fixação de um standard probatório constitucional ao final da
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

instrução preliminar do rito do júri. In: AKERMAN, William; REIS, Rodrigo
Casimiro; MAIA, Maurílio.
: estudos em
Debates Contemporâneos da Justiça Penal
homenagem ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília: Editora Sobredireito,
2023, p. 59-76).
Outrossim, Nestor Távora e Romar Rodrigues Alencar asseveram que:
Se o juiz da instrução preliminar verifica que absolveria por
insuficiência de provas o réu, caso fosse sua atribuição julgar
singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
Tal proceder tem o condão de evitar submeter o réu ao risco de ser
condenado pelo júri leigo, sob o critério de íntima convicção. Para
sujeitá-lo a esse julgamento, deve haver um conjunto de provas para
a declaração, sob critério racional, de culpa do acusado por um juiz
togado. Lembremos, a propósito, que o tribunal do júri é uma
garantia fundamental entabulada no
o, da CF, cuja vocação
art. 5
deve ser a de tutelar o imputado contra o arbítrio, protegendo sua
liberdade. Em poucas palavras, não deve alguém ser penalizado com
o seu envio a júri sem provas aptas a uma condenação válida,
baseada em critérios racionais (Curso de Processo Penal e
. Salvador: J
Execução Penal
usPODVIM. p. 739).

No caso em exame, conforme destacado na decisão monocrática, as
A
instâncias ordinárias não apresentaram provas suficientes de autoria delitiva.
decisão de pronúncia baseia-se exclusivamente na confissão extrajudicial do
, que afirmou ter ouvido dele a
acusado e no depoimento de uma testemunha
confissão do crime.
A leitura da decisão de pronúncia revela que a confissão extrajudicial do
paciente haveria sido corroborada pelo depoimento de Valter em juízo, que declarou
ter ouvido do acusado a confirmação de que disparou contra a vítima em legítima
defesa. Contudo, durante seu interrogatório judicial, o acusado se retratou dessa
afirmação.
Portanto, os indícios de autoria são extraídos, exclusivamente, da
confissão extrajudicial do réu, que foi retratada em juízo.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Relembro que é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente
para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia, o que, como
fundamentadamente exposto, não se alcançou no presente caso, uma vez que a
pronúncia se deu com base apenas em elemento informativo do inquérito não
corroborado em juízo e em testemunho indireto.
Assim, o acusado deve ser despronunciado.
Nessa perspectiva:
[...] 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal
Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a
sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido
em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...] Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
destaquei.)
30/8/2021,

[...] 1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do
inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de
prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em
provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em
densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de
recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre
os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a
produção probatória destinada a embasar o deslinde da
. Trata-se de
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser
em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial
como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente
e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo deformulação de nova
denúncia, nos termos do
parágrafo único, do Código de
art. 414,
Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe
destaquei)
22/3/2021,

[...] 4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após
a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se
dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido
processo legal.
5.
do CPP. Prova produzida extrajudicialmente. Elemento
Art. 155
cognitivo formado sem o devido processo legal, princípio garantidor
das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.
6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar
suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o
réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância das
judicialmente.
fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por
princípios democráticos e por garantias fundamentais.
7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da
possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a
liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos
trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.
Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger
o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para
satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e
injusta.
8. O
probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de
standard
uma decisão qualquer (exceto condenação
). A cognição,
de meritis
nela, é – transpondo para o processo penal as lições de Kazuo
Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2012)
para o processo civil – muito mais profunda. Por isso, a pronúncia,
exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que requer
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

cognição mais aprofundada, não pode se contentar unicamente
com elementos probatórios que não foram submetidos ao
.
contraditório
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
. Precedentes.
base em indícios derivados do inquérito policial
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 560.552/RS
Ribeiro Dantas
grifei.)
26/2/2021,

É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada
, facilmente suscetíveis a mudanças de
apenas em depoimentos testemunhais
rumos. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que,
de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à
independentemente
versão acusatória.
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do
do Código de
art. 414
Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade,
poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver
prova nova.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d5823e7d-afb4-47a7-a21a-8e5bc912677d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 847.173 / SP
Número Registro: 2023/0291869-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000636192007
00006361920078260002
0009151620218260000
002070006360
04038297520108260000
2070006360
4038297520108260000
636192007
6361920078260002
9151620218260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL KODAMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP421486
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ROBERTO RACHEDER BATISTA FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO RACHEDER BATISTA FERNANDES (PRESO)
Documento eletrônico VDA54471804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6ef3cf3b-ad8e-4aca-973d-4e1be45493c5

ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL KODAMA - DEFENSOR PÚBLICO - SP421486
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6ef3cf3b-ad8e-4aca-973d-4e1be45493c5